Tribunal: TJDFT
Processo: 0754475-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754475-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S.A., nos seguintes termos (ID n° 180710248 – autos de origem): "A petição inicial ainda não foi recebida. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte autora foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada, mas permaneceu inerte. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias.” Irresignada, a parte agravante alega, em síntese, que a r. decisão de 1o grau incorre em erro, uma vez que o MM. Juízo a quo desconsiderou a juntada do demonstrativo de imposto de renda da parte autora, do qual poderia se extrair a sustentada condição de hipossuficiência. Assim, requer o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo ativo, sendo-lhe conferidos os benefícios da gratuidade de justiça nesta esfera recursal. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar declinado, com o definitivo acesso à gratuidade de justiça durante a tramitação do procedimento especial proposto na origem. Dispensado o preparo, tratando-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de gratuidade (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações iniciais, tem-se que, nos moldes do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, sendo certo que tal presunção é relativa, cabendo ao Juiz indeferir o pedido de gratuidade formulado pela parte quando houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, Código de Processo Civil). Todavia, impende consignar que a legislação processual vigente deixou de estabelecer critérios objetivos para verificação da existência ou não das condições de hipossuficiência alegadas pelas partes que pretendem litigar sob o pálio da justiça gratuita. Na espécie, esta Eg. Corte de Justiça tem utilizado como parâmetros para a concessão do benefício os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 daquele órgão, quais sejam: (i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos; (ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos; e (iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel (Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/04/2018, publicado no DJe: 10/5/2018). Note-se que, diante da utilização de tais critérios objetivos, faz-se necessária a demonstração mínima do preenchimento de tais requisitos pela parte que requer o benefício da gratuidade, o que, no caso em exame, não ocorre. Na análise dos autos de origem, verifica-se que a parte autora pleiteou o acesso à gratuidade de justiça. Contudo, nada juntou para, minimamente, evidenciar a sua alegada condição de pobreza. Nesse cenário, em estrita obediência ao teor do já mencionado art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o Juízo a quo proferiu despacho de emenda, por meio do qual determinou que a parte autora providenciasse a juntada de documentação específica com o fito de comprovar a sua alagada condição. A conferir (ID n° 176002264): “Apresente a parte autora/ré/exequente/executada seu comprovante de rendimentos, para efeito de análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2o do CPC. Caso não receba rendimentos fixos, junte aos autos o extrato de sua conta bancária. Na hipótese de possuir relacionamento com mais de uma instituição financeira, deverá juntar o extrato de todas as contas. Desde já, saliento que os dados bancários fornecidos pela parte são passíveis de verificação pelo juízo, via sistema SISBAJUD, de modo que, se constatada a omissão ou a manipulação de dados, o benefício poderá ser indeferido ou ocasionalmente revogado.” Porém, embora tenha ofertado emenda à inicial tempestiva, com ela a parte autora/agravante não carreou documentação nos moldes determinados pelo Juízo de 1o Grau. Nesse contexto, não foram apresentados contracheques, cópias de extratos bancários, ou mesmo declaração atualizada de Imposto de Renda (IRPF). Também não há comprovação acerca da inexistência de outros recursos de sua titularidade que sejam inferiores a vinte (20) salários-mínimos. Dessa forma, repita-se, não há evidências, nos autos originais, de que a parte autora faz jus ao benefício de gratuidade pretendido, uma vez não comprovados, minimamente, os enquadramentos nas situações lançadas à mencionada Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública distrital. Assim, dada a ausência de elementos capazes de evidenciar a alegada condição de hipossuficiência, fica afastada a probabilidade do direito sustentado pela parte recorrente. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1708535, 07320093620228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. (...). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1713434, 07076161320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente o requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo (ativo) pretendido, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar declinado. Posto isso, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Por fim, forte nos fundamentos previamente elencados, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, em consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora